Tribunal: CARF
Processo: 13603.903041/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903041/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.960 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
MAGNESITA SERVICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS EXTINTAS
POR COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. RECONHECIMENTO
TOTAL PARA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177
DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário e reconhecer o direito creditório remanescente no valor de R$ 178.336,32
(R$ 154.409,47 + R$ 23.926,85), de forma que este componha o saldo negativo do ano-
calendário de 2007, homologando a compensação até o limite aqui reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903041/2011-73
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903041/2011-73

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 172-178 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-46.126, da 3a Turma da DRJ/BHE (fls. 99-104), em sessão realizada em
10 de julho de 2013, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 20-21 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório da Resolução
dessa Turma, às fls. 288-289.

Trata o presente processo da homologação parcial do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2007, no valor de R$ 1.319.049,80, pleiteado pela
Contribuinte
nas
DCOMP’s
33965.01444.280208.1.3.021521,
06938.34344.200308.1.3.020120 e 02569.61249.270308.1.3.024976.
Na análise do crédito, foram verificadas todas as parcelas de
composição do saldo negativo de IRPJ 2007. Contudo, a partir da consulta realizada nos
sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), a autoridade fiscal não conseguiu
confirmar as antecipações de IRPJ de janeiro e julho de 2007, pagas com saldo negativo
de períodos anteriores.
Assim, considerando o IRPJ apurado na DIPJ/2008 (R$ 1.278.426,75), a
DRF reconheceu ao contribuinte o direito à utilização do saldo ngativo de IRPJ no
importe de R$ 1.140.713,37.
Em
18/08/2011,
a
Contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade (fls. 20/21) alegando, em síntese, que o saldo negativo de IRPJ
utilizado nas DCOMP’s em comento reporta-se àquele apurado na DIPJ/2008 pela sua
matriz e suas incorporadas. Apresenta planilha às fls. 37/39, procurando demonstrar a
apuração do IRPJ no AC de 2007 e a apuração dos valores devidos ao IRPJ e à CSLL
no mês de janeiro/2008. Acrescenta que o fisco somente computou os valores referentes
à Magnesita Refratários S/A, desconsiderando o apurado por suas incorporadas.
Analisado o caso, a 3a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo a homologação parcial do saldo negativo de
IRPJ 2007 (Acórdão no. 0246.126, fl. 99/104).
Em resumo, consignou que a Contribuinte limitou-se a invocar a
utilização de créditos advindos de outras empresas – incorporadas por ela, não tendo
apresentado qualquer alegação acerca das estimativas compensadas e não homologadas
que motivaram a redução do crédito utilizado nas DCOMP’s em análise nos presentes
autos.
Afirma que as estimativas de IRPJ glosadas pela DRF foram declaradas
em DCOMP’s ulteriormente não homologadas, de modo que, a partir do ato desta não
homologação a extinção do débito deixou de existir. Assim, o débito inicialmente
extinto (sob condição resolutória) perdeu esta condição pela ação do fisco (não
homologação) e, ainda que computado como componente do saldo negativo de IRPJ,
como é o caso vertente, este não mais goza da liquidez e certeza imprescindíveis à
compensação tributária, nos termos do art. 170 do CTN.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903041/2011-73

Ressalta que o crédito identificado pela Contribuinte nas DCOMP’s em
análise reporta-se apenas ao saldo negativo de IRPJ apurado pelo portador do CNPJ
20.466.512/000155, utilizado na extinção de débitos próprios.
Quanto à existência de outros eventuais créditos da Contribuinte para
com a União, recomenda que sejam formulados os Pedidos de Restituição ou
Declarações de Compensação, desde que respeitado o prazo previsto no art. 168 do
CTN e as demais regras previstas na legislação de regência.
Irresignada, a Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 172/178),
esclarecendo que (i) as compensações efetuadas para quitação das estimativas de janeiro
e julho/2007 devem ser confirmadas, uma vez que embora tais compensações tenham
sido não homologadas, já estão sendo objeto de cobrança por parte do Fisco. Assim, a
glosa do crédito na apuração do saldo negativo de IRPJ 2007 significará exigência por
duas vezes do mesmo débito; e (ii) parte do montante referente à estimativa de
janeiro/2007 foi pago via DARF.

II. Resolução e relatório de diligência
3. Em exame ao Recurso Voluntário, essa Turma entendeu por bem converter o
julgamento em diligência para aguardar o julgamento do processo que tratava do eventual crédito
formado por estimativas compensadas e não homologadas, o qual comporia o saldo negativo
indicado na DCOMP objeto desse Processo.
4. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
5. Tanto a tempestividade como a admissibilidade do Recurso Voluntário já
foram analisados na Resolução, não cabendo revisitação do tema.

IV. Estimativas compensadas e saldo negativo
6. Como se observa nos Autos, o valor não reconhecido como direito creditório
em favor do Contribuinte tem sua origem em estimativas compensadas e não homologadas. Tal
situação é expressamente apontada pela DRJ (fls. 100, 102 e 103).
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903041/2011-73

7. Apesar de tal discussão ser procedente à época, inclusive a ponto de sobrestar
os presentes Autos para aguardar o desfecho em processo em que se discutia a homologação da
compensação de estimativas que comporiam o saldo negativo apresentado na DCOMP, objeto
desse Processo, atualmente ela não faz mais sentido, pois o CARF emitiu súmula, em 16/08/21,
decidindo sobre a matéria. A súmula do CARF n° 177 prevê o seguinte: Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
8. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outros processos de
compensação, indicados nas tabelas acima e o motivo para que não fossem reconhecidas como
crédito no saldo negativo para o ano de 2007 foi a sua não homologação ou homologação
parcial, devem ser tais estimativas, de acordo com a citada Súmula, reconhecidas e
contabilizadas para fins desse Processo. Assim, reconhece-se, em sua integralidade, as
estimativas objeto de discussão para a composição do saldo negativo do ano-calendário de 2007.

V. Conclusão
9. Em vista do exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
de forma a reconhecer o direito creditório remanescente no valor de R$ 178.336,32 (R$
154.409,47 + R$ 23.926,85, conforme fl. 100), de forma que este componha o saldo negativo do
ano-calendário de 2007, sendo homologada a compensação até o montante desse.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.960 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.903041/2011-73

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital